Tribunal: TJDFT
Processo: 0711748-50.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0711748-50.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D, ENEL BRASIL S.A AGRAVADO: ESTADO DE GOIÁS D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto pela CELG Distribuição S.A. - Celg D e Enel Brasil S.A. contra a decisão proferida pelo ilustre Juízo da 7a Vara Cível de Brasília, nos autos da ação de Conhecimento (declaratória de nulidade de ato administrativo c/c obrigação de fazer) proposta em desfavor do Estado de Goiás, processo n. 0709821-46.2022.8.07.0001, na qual sua Excelência se declarou incompetente, declinando em favor de uma das Varas de Fazenda Pública da Comarca de Goiânia/GO (ID 117783978 dos autos de origem). Verifica-se, todavia, que em face de referida decisão a parte ora recorrente já interpôs o AGI 0711720-82.2022.8.07.0000, no qual, inclusive, esta Relatoria concedeu efeito suspensivo. Desse modo, intime-se a parte recorrente para manifestar, no prazo de cinco dias, acerca da aparente duplicidade de recursos. Publique-se. Cumpra-se. Brasília, 25 de abril de 2022. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator